Tribunal: TJPA
Processo: 0811804-67.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811804-67.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AVASTIN. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E A JUNTA MÉDICA DA UNIMED. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ASSISTE À PACIENTE. TRATAMENTO
OFF LABEL
. PRECEDENTES DO STJ FAVORÁVEIS AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A matéria diz respeito à negativa do plano de saúde em fornecer fármaco (AVASTIN) indicado ao tratamento da doença acometida pela Agravada, ante a justificativa de que seu uso estaria em desacordo com a bula (
off label
).

2. Foi demonstrada a utilidade do medicamento por meio de laudo médico, sendo coerente acolher a indicação do profissional que assiste à paciente por ser melhor conhecedor da patologia devido ter contato direto com a enferma, acompanhando a evolução da doença. Por isso, acredita-se que ele é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao tratamento específico.

3. Outrossim, a Unimed, em nenhum momento, alegou inexistir cobertura da doença enfrentada pela Recorrida, não sendo, então, justificável a recusa ao tratamento prescrito pelo médico responsável.

4. O uso
off label
do AVASTIN foi matéria submetida à análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu pelo cabimento do pedido de fornecimento do fármaco quando houver indicação profissional.

5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo juízo da 14ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais (Processo n° 0863649-11.2020.814.0301), ajuizada por MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

Em análise do caso, o juízo
a quo
proferiu o seguinte
decisum
:

Diante de tudo o exposto, estando evidenciada a probabilidade do direito (solicitação do procedimento/medicação pelo médico oncologista; existência de vínculo contratual – plano de saúde; necessidade de interpretação do contrato de forma mais favorável ao consumidor; boa-fé objetiva prevista no CDC; princípio da confiança e regramento constitucional referente a dignidade da pessoa humana) e o perigo de dano ou mesmo o risco do resultado útil do processo (possibilidade de agravamento do quadro clínico e risco de MORTE prematura e inaceitável da paciente)
DEFIRO LIMINARMENTE a tutela de urgência (Art. 300 do CPC) para determinar que a ré autorize/cubra/forneça os exames e procedimentos especificados pelo médico da Autora referente ao uso medicamento AVASTIN (BEVACIZUMABE) 600 MG EV, enquanto durar o tratamento.

A ordem não é mera retórica é para ser cumprida pela ré e, uma vez constatado o seu descumprimento, importará de imediato na aplicação de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que se reverterá em favor da autora, caso o plano de saúde não cumpra essa decisão/ordem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, na forma do art. 537 do CPC.

A multa será cobrada independentemente do custo do tratamento e, em caso de descumprimento, poderá ser majorada por este juízo.

Insurgindo-se contra o ato, a Unimed ingressou com o presente recurso buscando a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para desobrigá-la do fornecimento do medicamento requerido pela Agravada (AVASTIN).

Alega que o caso não se trata de mera negativa injustificada de cobertura de tratamento, mas sim de negativa decorrente de decisão proferida pela junta médica do plano, que entendeu pela não autorização do esquema quimioterápico requerido devido à ausência de comprovação do benefício clínico do medicamento prescrito, o qual poderá trazer risco à saúde da paciente.

Assim, a Recorrente ressalta que a questão discutida nos autos é diferenciada, tendo em vista que o medicamento recomendado pelo médico assistente não é indicado ao quadro clínico da Recorrida, sendo inadequado ao seu tipo de câncer e colocando-a em risco.

Diante disso, afirma a inexistência de ato ilícito, pois há concreto embasamento técnico e legal na negativa da operadora em cobrir o tratamento.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial, indeferi o efeito suspensivo pleiteado ao recurso (ID 4109224).

A Agravada apresentou contrarrazões (ID 4586864).

A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 5142814).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 09 de agosto de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o Agravo de Instrumento.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a Agravante autorize/cubra/forneça os exames e procedimentos especificados pelo médico da Agravada relativos ao uso do medicamento AVASTIN (BEVACIZUMABE), sob pena de aplicação de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No recurso, a Unimed alega que o procedimento indicado pelo profissional que assiste à Recorrida não é o adequado ao tratamento da sua enfermidade. Aduz que o caso foi submetido à Junta Médica do plano, a qual concluiu que o esquema proposto pelo médico assistente não possui comprovação de benefício clínico, podendo, então, acarretar risco à saúde da paciente.

Com base nesses argumentos, a Agravante pleiteia a revogação da liminar concedida.

Adianto que o inconformismo da Recorrente não comporta provimento, conforme as razões que passo a expor.

Primeiramente, cumpre pontuar que a análise do presente recurso se limitará ao cabimento ou não da tutela de urgência concedida pelo juízo singular, dada as restrições cognitivas do agravo de instrumento que impedem o exame aprofundado e definitivo do mérito da ação originária, sob pena de se efetuar um indevido prejulgamento e incorrer em supressão de instância.

Compulsando os autos, verifico que a matéria diz respeito à negativa do plano de saúde em fornecer fármaco (AVASTIN) indicado ao tratamento da doença acometida pela Agravada ante a justificativa de que seu uso estaria em desacordo com a bula (
off label
).

Contudo, entendo que, neste momento processual, a tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
atendeu aos pressupostos legais.

Isso porque foi demonstrada a utilidade do medicamento por meio de laudo médico (ID 20918503 dos autos originários). A meu ver, é coerente se acolher a indicação do profissional que assiste à paciente, melhor conhecedor da patologia devido ter contato direto com a enferma, acompanhando a evolução da doença. Por isso, acredita-se que ele é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao tratamento específico.

Ademais, a negativa de fornecimento do remédio com base em conclusão da junta médica do próprio plano de saúde (ID 4072542) não se mostra razoável.

Outrossim, vejo que, em nenhum momento, a Unimed alegou inexistir cobertura da doença enfrentada pela Recorrida, não sendo, então, justificável a recusa ao tratamento prescrito pelo médico responsável.

Vale ainda destacar que o uso
off label
do AVASTIN foi matéria submetida à análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu pelo cabimento do pedido de fornecimento do fármaco quando houver indicação profissional:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE SER INDICAÇÃO DE TRATAMENTO OFF-LABEL.
SÚMULA 7/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO OFF-LABEL.
CABIMENTO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O aresto estadual entendeu que a indicação dos remédios receitados configurou uso off-label. Aplicação da Súmula 7/STJ.

2. O fato de os fármacos em questão - Avastin (Bevacizumabe)
e Temodal (Temozolomida) -
configurarem uso off-label, em nada afeta o dever de fornecimento, pois "quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo" (
REsp n. 1.769.557/CE, Relatora a Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.712.163/SP e o REsp 1.726.563/SP (Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 26/11/2018), representativos de controvérsia, firmou a tese repetitiva (Tema n. 990) segundo a qual "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA". Porém, no caso concreto, não se trata de medicamento não registrado na autarquia, e sim de uso e indicação off-label, conforme consta no acórdão recorrido.
Destarte, é aplicável ao caso o enunciado da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.677.613/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 7/10/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO IMPORTADO. AVASTIN. REGISTRO. ANVISA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL À RECUPERAÇÃO DO PACIENTE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação ordinária que visa a cobertura de tratamento quimioterápico com medicamento (Avastin) registrado na ANVISA desde 16/5/2005.

3. A exclusão da cobertura do produto farmacológico nacionalizado e indicado pelo médico assistente, de uso ambulatorial ou hospitalar e sem substituto eficaz para o tratamento da enfermidade, significa negar a própria essência do tratamento, desvirtuando a finalidade do contrato de assistência à saúde
(arts. 35-F da Lei nº 9.656/1998 e 7º, parágrafo único, e 17 da RN nº 387/2015 da ANS).

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.555.404/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

Seguindo o entendimento da Corte Superior, resta clara a probabilidade do direito e o risco de dano à saúde da Agravada caso não seja fornecido imediatamente o referido remédio pela Agravante, razão pela qual a decisão concessiva da tutela antecipada preencheu os requisitos legais.

Portanto, as alegações trazidas pela Unimed não merecem acolhimento, devendo ser mantido o
decisum
recorrido em sua totalidade.

3.

Parte dispositiva:

Ante o exposto, à esteira do parecer ministerial, conheço o Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a decisão vergastada em seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/08/2022